Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. APENADO JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no artigo 4o, do Decreto no 11.846/2023, sob o fundamento de que o agravante já havia sido beneficiado por comutação em decreto anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o agravante, que já foi beneficiado por comutação de pena em decretos anteriores, pode ser novamente contemplado pela comutação prevista no Decreto no 11.846/2023; (ii) se, diante da aparente contradição entre os artigos 3o, §2o, e 4o do referido decreto, deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O §2o, do artigo 3o, do Decreto no 11.846/2023, estabelece expressamente que o apenado já beneficiado por comutação anterior pode receber nova comutação, desde que o cálculo seja feito sobre o remanescente da pena ou sobre o período já cumprido.
4. O artigo 4o, do referido decreto, prevê restrição à concessão da comutação para aqueles que, até 25 de dezembro de 2023, já tenham obtido a comutação por decretos anteriores, o que poderia indicar a exclusão do agravante.
5. Diante da aparente contradição entre os dispositivos, deve prevalecer a interpretação sistemática da norma, compreendendo-se que o artigo 4o veda a concessão apenas para aqueles que não preencheram os requisitos em decretos anteriores, enquanto que o artigo 3o, §2o, confirma a possibilidade de nova comutação para aqueles que já foram beneficiados.
6. Nos termos do princípio da interpretação mais favorável ao réu (in dubio pro reo), deve-se adotar a interpretação que possibilita a concessão do benefício ao agravante, respeitados os requisitos legais.
7. O entendimento firmado está em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que já reconheceu a possibilidade de nova comutação em hipóteses semelhantes, notadamente no exame do Decreto no 8.615/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.